Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20671788, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 16401977 – Págs. 32 - 34, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 16401977 – Págs. 42 - 44; b) a expedição do competente precatório em favor dos anuentes VICENTE RODRIGUES DA SILVA e VICTOR PEREIRA DE ALENCAR, cujas renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA- E, no período posterior a 30/06/2019 até a data da expedição do requisitório foram homologadas (ID 16401977 – Pág. 50), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 15118374 – Pág.117; c) a juntada das fls. 580-746 (numeração física), e posteriormente, novo julgamento por essa e. Corte, em virtude do provimento ao recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA às fls. 693-707 (numeração física) em cumprimento à decisão proferida pelo Eminente relator Ministro Roberto Barroso no RE 1.105.334 constante do ID 16401979; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA[1]E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição das competentes requisições de pequeno valor segundo o teto de 40 (quarenta) salários mínimos em favor dos substituídos não anuentes VANTUIR JOSE TAVARES, VICENTE DE PAULO SOUSA, VILMA RIBEIRO DOS SANTOS, WAGNER FRAGA FILGUEIRA, WELLIGTON MENDES LOBATO, WILTON ALVES ALMEIDA e ZENILDA OLIVEIRA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais”. Ao ID: 22842207, consta certidão da SUREC/SERATS informando que, em atenção à determinação desta relatoria (ID: 20721161), cumpriu o pedido c. O DF se manifestou no ID: 23563671, requerendo que se aguardasse o trânsito em julgado da decisão do STF no Tema 792, para só então definir o limite da RPV no caso em tela. O presente feito foi suspenso ao ID: 16401977. O saneamento do feito se deu ao ID: 15118374. A anuência dos servidores VICENTE RODRIGUES DA SILVA e VICTOR PEREIRA DE ALENCAR se deu ao ID: 20721162 - Pág. 23. A renúncia dos anuentes VICENTE RODRIGUES DA SILVA e VICTOR PEREIRA DE ALENCAR ao IPCA-E foi homologada ao ID: 16401977 - Pág. 51. É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Destaca-se que, quanto aos anuentes VICENTE RODRIGUES DA SILVA e VICTOR PEREIRA DE ALENCAR, o saneamento do feito foi realizado ao ID: 15118374, estando o processo na fase de elaboração dos cálculos. Isso posto: a) determino o prosseguimento do feito (ID: 16401977 – Págs. 32–34) e julgo prejudicado o recurso de ID: 16401977 – Págs. 42–44, tendo em vista que desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário; b) indefiro o pedido do DF de ID: 23563671, uma vez que já houve publicação do v. acórdão paradigma relativo ao tema 792/STF; c) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes VICENTE RODRIGUES DA SILVA e VICTOR PEREIRA DE ALENCAR, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, a renúncia ao IPCA-E e o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 15118374 – Pág.117; d) quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID 20721161 se dará posteriormente. Brasília, 26 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador